Tribunal: TJMT
Processo: 1001613-25.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001613-25.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANGELICA RIBEIRO E SILVA - CPF: 709.668.851-04 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – TÉCNICO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL – REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE NÍVEL E CLASSE – PREENCHIMENTO – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – APLICÁVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional.

Para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto de 11%, nos termos do art. 41 da Lei Municipal no 2.719/2004.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001613-25.2018.8.11.0002, julgou procedente o pedido, para determinar que o Requerido proceda à progressão funcional da Impetrante para B, nível 2, desde 02/09/2015, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos.

Recorre o Apelante, afirmando, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto não consignou a retenção de 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição, pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões (id. n. 78045631).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues De Barros, opinou pela ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 79383460).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, em face da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001613-25.2018.8.11.0002, julgou procedente o pedido, para determinar que o Requerido proceda à progressão funcional da Impetrante para B, nível 2, desde 02/09/2015, com o pagamento das diferenças correspondentes, e seus reflexos.

Extrai-se dos autos que Angélica Ribeiro e Silva ingressou com a ação de cobrança, em face do Município

de Várzea Grande, ao argumento de que é servidora efetiva daquela Prefeitura, no cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional, desde 23/04/2012, e que faz jus ao reenquadramento funcional, desde 2015.

Analisando os autos, o Magistrado de piso prolatou a sentença, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” proposta por Angélica Ribeiro e Silva em face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o seu enquadramento na classe B, nível 2, desde 02/09/2015, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela Lei no 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

Como consignado no relatório, o ente municipal defende a reforma parcial da sentença, no que tange ao desconto previdenciário, afirmando ser devida a retenção de 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

Com razão o Apelante.

Analisando-se o caderno processual, constata-se que os valores que poderão ser recebidos, a título das diferenças relativas à progressão funcional, possuem natureza salarial e não indenizatória. Logo, sobre estas deverão incidir os descontos do imposto de renda e da contribuição previdenciária.

Corroborando tal posicionamento, trago a lume a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO
–
IMPOSTO DE RENDA
–
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

–

DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%)
–
INCIDÊNCIA
–
RESOLUÇÃO 245 DO STF
–
INAPLICABILIDADE.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária.

A Resolução Administrativa 245 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável ao caso. A mencionada norma faz referência ao Abono variável concedido aos magistrados pela Lei 9.655/1998, e não parcela correspondente aos 11,98% em Favor dos servidores públicos. 3.Agravo Regimental não provido. (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1278624/MA, Relator Ministro Herman Benjamin, j. em 02/02/2012).

No mesmo sentido, é o entendimento desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SERVIDORA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – PROMOÇÃO EM NÍVEL – LEIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 – REQUISITOS PREENCHIDOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
–
INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – APLICÁVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de
Várzea
Grande, estabelece que, para a promoção do cargo de Professor dar-se-á em virtude de habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.
O artigo 20o, § 4o, da Lei no 3.797/2012, garante-lhes a promoção em nível de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
Tivessem ocorrido as
progressões
e os respectivos pagamentos nas épocas devidas, sobre as vantagens também incidiriam os descontos legais, portanto sobre o retroativo também deve incidir os descontos legais (contribuição previdenciária).

Tratando-se de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Município de
Várzea
Grande, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.
(N.U 1008163-36.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/06/2021, publicado no DJE 28/06/2021).

Diante disso, para evitar enriquecimento indevido da parte autora, e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal n. 2.719/2004, como se vê:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

Feitos esses apontamentos, a insurgência do Apelante, quanto à incidência da contribuição previdenciária, em razão do julgamento procedente da ação promovida por Angélica Ribeiro e Silva,
deve ser acolhida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, para determinar o desconto previdenciário de 11% (onze por cento), sobre os valores a serem pagos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021